Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738988-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEUCIO JOSE BATISTA REU: MARIANA MELO FERREIRA, RENAN COSTA VIEIRA SOARES, NILTON OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LÊUCIO JOSÉ BATISTA em desfavor de MARIANA MELO FERREIRA, RENAN COSTA VIEIRA SOARES e NILTON OLIVEIRA BATISTA, por meio do qual pretende rescindir a decisão interlocutória saneadora (ID 172755758, no processo rescindendo) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0716595-74.2022.8.07.0007, ajuizada pelo ora autor em desfavor de FLÁVIO CÉSAR VIEIRA DE SANTANA, JOÃO PEREIRA FERNANDES, DILMA VIEIRA SOARES e ELÍZIO MARTINS DA COSTA. Na inicial (ID 64085190), o autor postula, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que é hipossuficiente financeiramente, sendo provedor de sua família. Sobre a hipossuficiência, salienta que é “responsável pelo sustento do lar e pelo pagamento de diversas despesas essenciais, incluindo moradia, financiamento de um veículo e de uma residência própria, além dos custos relacionados à educação, saúde e bem-estar de seus filhos menores e esposa”, bem como que “Recentemente o autor foi contratado pela empresa GFT Brasil conforme contracheque juntado e, recebeu no mês de setembro apenas pelos 15 (quinzes) dias trabalhados no mês de agosto. Apesar da sua remuneração bruta ser de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no próximo mês ao receber o salário completo, haverá descontos, podendo chegar a receber em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor este que não chega ser suficiente para custear os gastos mensais com toda sua família” (ID 64085190 – págs. 2/3). No mérito, alega que houve manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil) na decisão interlocutória rescindenda, na questão atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumenta que há malversação, na decisão rescindenda, do disposto nos arts. 85, § 2o, e 87, ambos do Código de Processo Civil, porquanto tenha sido condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial em patamar superior ao legalmente permitido, razão por que busca “seja proferida nova decisão, determinando a divisão proporcional dos honorários advocatícios em 3% (três) partes iguais sobre os 10% (dez por cento) do valor da causa” (ID 64085190 – pág. 8). Postula a concessão de medida liminar, aduzindo a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o perigo da demora, uma vez que foi instado no processo rescindendo a efetivar o pagamento contra o qual se insurge na presente ação rescisória. Requer, em liminar, a concessão de “tutela de urgência em caráter liminar para suspender a execução nos autos do processo no. 0701367-88.2024.8.07.0007, bem como qualquer outra execução relacionada ao processo de conhecimento no. 0716595-74.2022.8.07.0007, até a decisão final desta ação rescisória” (ID 64085190 – pág. 12). No mérito, propugna “seja julgada procedente a presente ação rescisória para rescindir parcialmente a decisão de saneamento e organização do processo de primeira instância, proferida em 22 de setembro de 2023, nos autos do processo no. 0716595- 74.2022.8.07.0007, tramitando perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, exclusivamente no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por violar manifestamente as normas jurídicas estabelecidas nos artigos 85, §2o, e 87 do CPC, proferindo nova decisão que fixe os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, divididos em 3 (três) partes iguais e de forma proporcional, e suspenda a exigibilidade dos honorários em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita no processo de origem, conforme o art. 98, §3o do CPC” (ID 64085190 – págs. 12/13). Com a exordial, foram juntados os documentos de ID 64085193 a 64085201. É a síntese do necessário. Decido. As próprias alegações do autor, aliadas aos elementos de prova colacionados aos autos para vindicar a gratuidade de justiça, em vez de corroborarem o pleito, afastam cabalmente o direito à concessão da benesse almejada. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, o CPC e a Lei n° 1.060/50, que dispõem sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devem ser interpretados em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, sobretudo considerando que o autor trouxe aos autos demonstrativo de salário por ele percebido que dá conta de remuneração de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) mensais, sendo que ele próprio admite que seus rendimentos salarias perfazem remuneração da ordem de R$ 11.000,00 a R$ 14.000,00. Ademais, a despeito dos gastos alegados, verifica-se que nenhum deles corresponde a despesa de natureza extraordinária capaz de comprometer-lhe o sustento, sendo que as suas próprias despesas ordinárias (luz – ID 64085193; água – ID 64085196; despesas escolares – ID 64085198; financiamento – ID 64085199; empréstimo – ID 64085200 cartão de crédito – ID 64085201) não são compatíveis com o padrão remuneratório de quem deva ser beneficiário da gratuidade de justiça. De mais a mais, ressalto que, no processo rescindendo (autos no 0716595-75.2022.8.07.0007), o autor também formulou o pedido de concessão da gratuidade de justiça na inicial (ID 135087437 no feito rescindendo), mas recolheu as custas relativas ao aludido processo, motivo pelo qual o Juiz da causa indeferiu a gratuidade de justiça requerida (ID 137066951 no feito rescindendo) em decisão preclusa, o que é mais um elemento a caracterizar a inexistência de direito ao benefício pretendido. Não há que se falar em concessão de nova oportunidade para juntada de outros elementos probatórios para a concessão da gratuidade, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, quando a prova é suficiente para afastar inequivocamente a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse contexto, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Ademais, sobre o valor da causa atribuído à causa, é necessário que o autor esclareça se o valor apontado de fato corresponde ao montante atualizado do valor do proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Isso porque “o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer” (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). Dito isso, o autor deve esclarecer, retificando se o caso, o valor atribuído à causa, tendo em vista o montante atualizado do valor do proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC), observando-se a integralidade do valor para o qual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a partir do conteúdo da decisão rescindenda. Registre-se que o valor atribuído à presente ação rescisória (R$ 6.500,00) é manifestamente incompatível com o proveito econômico a ela subjacente, já que se verifica que o cumprimento de sentença aviado por apenas uma das advogadas beneficiadas pelo comando da decisão rescindenda tem como valor exequendo atualizado a importância de R$ 7.560,52 (ID 210153061 do cumprimento de sentença no 0701367-88.2024.8.07.0007, proposto por MARIANA MELO FERREIRA em desfavor do ora autor). De mais a mais, também observo que a procuração colacionada aos autos (ID 64085192) não confere poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória, a configurar vício na representação processual que deve ser sanado. Isso porque, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a procuração específica e atualizada é indispensável ao regular processamento da ação rescisória Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em consequência disso, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) promova o autor a juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil); (ii) emende-se a petição inicial no tocante ao valor da causa, a fim de demonstrar se o valor atribuído corresponde ao valor atualizado do proveito econômico buscado na ação rescisória, observando-se a integralidade do valor para o qual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a partir do conteúdo da decisão rescindenda; (iii) determino ao autor o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito prévio da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa retificado, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora